Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Vistos etc. Em que pese ser obrigatório o duplo grau de jurisdição quando a segurança é concedida, conforme estabelece o art. 14, § 1°, da Lei 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, DISTRITO FEDERAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca de eventual intempestividade do seu recurso de apelação (ID 23289055), tendo em vista que a certidão de ID 23289052 afirma que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 29/10/2020. Decorrido o prazo assinalado acima, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.